Tribunal: TJDFT
Processo: 0722739-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722739-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Analisando as razões dos embargos de declaração, observa-se que a embargante não aponta, de forma consistente, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, pretendendo, na realidade, a modificação do que restou decidido monocraticamente por este Relator. Dessa forma, atendendo ao comando do art. 1.024, §3o, do CPC, conheço do presente recurso como agravo interno, determinando a intimação da recorrente para, no prazo de cinco (05) dias, complementar as razões recursais, de modo que a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o, do referido Codex. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator